Tribunal: TJDFT
Processo: 0003592-96.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO PELO CONCURSO DE AGENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA TESTEMUNHAL. PROVA DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO. AFASTAMENTO.
1. As firmes declarações da vítima, das testemunhas e os demais elementos de prova produzidos nos autos (auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição, laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima, ocorrência Policial e relatório policial) comprovam que os réus agiram em unidade de desígnios, mediante violência e o uso de faca, subtraíram da vítima os bens arrolados em sentença.
2. “Por derradeiro, insuficiente a motivar o aumento da reprimenda básica a afirmação de que as consequências do delito foram ‘graves, porque não houve ressarcimento dos inúmeros danos nos veículos e do dinheiro subtraído’ (e-STJ fl. 26), porquanto os elementos apresentados não transcendem o resultado típico, são inerentes aos crimes descritos na peça acusatória e já foram sopesados pelo legislador no momento da fixação das penas em abstrato do delito. Precedentes” (HC 284.615/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)
3. Recursos conhecidos e parcialmente providos.